Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O §11, do artigo 85, do Código Processo Civil, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
2. Da análise do dispositivo em referência e conforme entendimento do colendo STJ, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
3. Recurso conhecido e desprovido.